Tribunal: TJPA
Processo: 0805443-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805443-68.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ENGESET - SERVICOS DE TELECOMUNICAC?ES S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA. ADMISSIBILIDADE. PRAZO DETERMINADO. SEGURO GARANTIA ACRESCIDO DE 30%.

1. É cabível a garantia da execução fiscal por meio de seguro garantia, nos termos do art. 9º, II, LEF, com a redação dada pela Lei n° 13.043/14.

3. No caso presente, o seguro garantia oferecido ao juízo traz assegura a atualização monetária do valor da garantia pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na Dívida Ativa do Estado do Pará, além do que, foi acrescido no valor da apólice 30% sobre o total atualizado da execução, inexistindo qualquer risco para a Fazenda Pública;

4.Inexistencia de risco para a fazenda pública. Recurso provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENGESET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos pelo ora Agravante, negou o efeito suspensivo no recebimento dos referidos embargos, sob o argumento de não estarem presentes os requisitos de fumus boni juris e periculum in mora.

Em apertada síntese a
os autos principais tratam de Execução Fiscal (proc. nº 0862639 97.2018.8.14.0301), ajuizada pelo Estado do Pará, ora agravado, contra a empresa ENGESET - Serviços de Telecomunicações S/A, ora Agravante, tendo esta ofertado Seguro Garantia da dívida cobrada, acrescida de 30% (trinta por cento) do valor atualizado do débito.

No entanto, o Estado do Pará recusou a garantia oferecida, sob o fundamento de que não atenderia a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

Em razão disso a empresa Agravante interpôs Embargos à Execução Fiscal, requerendo o reconhecimento da arbitrariedade da cobrança do ICMS, materializado em auto de infração nº aplicado e fundamentando sua pretensão na existência de garantia idônea, pugnando a concessão de efeito suspensivo, efeito este que foi denegado pela autoridade de primeiro grau.

Inconformado, a parte agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao mesmo, aduzindo que foi preenchido todos os requisitos exigidos no art. 9º, II, da Lei de Execução Fiscal, tendo sido oferecida garantia a execução, acrescida de 30% (trinta por cento) do valor do débito.

Inicialmente o recurso foi distribuído no Plantão Judicial, tendo o Des. Plantonista, Roberto Gonçalves de Moura, entendendo que não seria matéria de regime de plantão, determinado a distribuição normal do feito neste Tribunal de Justiça.

Distribuído à minha relatoria, id 2123359, concedi o efeito requerido, emprestando efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

Em contrarrazões, id 2261957, a parte agravada requer o improvimento total do presente recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria, à id 2421476, absteve-se de emitir parecer no presente feito.

Em virtude do efeito ativo conferido, o estado do Pará interpôs Agravo Interno, id 2262322.

É o Relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Mais uma vez, compulsando os autos minuciosamente, entendo em manter o efeito ativo concedido liminarmente, já que além de entender que os requisitos
exigidos no art. 9º, II, da Lei de Execução Fiscal foram todos preenchidos pela parte Agravante, a irreversibilidade da pretensão não se mostra presente, além do que, mesmo anteriormente às alterações introduzidas pela Lei nº 13.043/14, já se entendia ser o seguro garantia judicial modalidade idônea e legítima para garantia da execução fiscal, seja pelo princípio da menor onerosidade (art. 805 CPC/73), seja pela inexistência de vedação legal expressa, seja pela aplicação subsidiária das normas gerais de processo (art. 1º, § 1º, LEF).

Todavia, com a alteração legislativa a questão deixou de ser polêmica devendo essa modalidade ser aceita como garantia do juízo (art. 9º, II e §3º Lei nº 6.830/80).

Assim, sobre a probabilidade cabe expor que a respectiva ação de execução tem origem em créditos cujo processo administrativo fiscal pode estar maculado em razão de vício de notificação que teria se dado por edital 2 dias depois da lavratura do auto de infração sem observar o esgotamento das modalidades previstas em lei (art. 14 da Lei 6.172/98), caracterizando ofensa ao contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV da CF).

Além da nulidade acima, de fato cumprirá avaliar se de fato a agravante não é contribuinte do ICMS DIFAL (Diferencial de Alíquota) instituído pela EC87/2015, uma vez que a atuação da empresa aparentemente se limita a atividades de manutenção de estações e redes de telecomunicações, sendo que tais atividades estão sujeitas ao ISS não ao ICMS, conforme Lei Complementar 116/03.

Em relação ao risco de dano e o perigo de demora, na hipótese de continuação da Execução e de a Embargante se sagrar vencedora ao final do processo, a restituição do indébito será feita por meio de precatório, além do que,
o seguro garantia oferecido ao juízo traz o compromisso de atualização monetária do valor da garantia pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na Dívida Ativa do Estado do Pará, seja pela SELIC ou outro índice que o substitua, além do que, foi acrescido no valor da apólice 30% sobre o total atualizado da execução, inexistindo qualquer risco para a Fazenda Pública.

Assim, considerando que o juízo está devidamente garantido com a apólice de seguro nº 0306920189907750244090000 (ID 7489584 autos da execução fiscal 1º grau), entendo, como já dito, preenchidos os requisitos para a manutenção da concessão do efeito suspensivo já deferida à id
2123359.

Nesse mesmo sentido julguei em outro processo:

“AGRAVO

DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA. ADMISSIBILIDADE. PRAZO DETERMINADO. DESNECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DE 30%.

1. É cabível a garantia da execução fiscal por meio de seguro garantia, nos termos do art. 9º, II, LEF, com a redação dada pela Lei n° 13.043/14.

2. A exigência ao seguro garantia do acréscimo de 30% ao valor executado é limitada à hipótese de substituição da penhora (art. 848, parágrafo único, CPC), não se aplicando à garantia originária oferecida ao juízo pelo executado. Precedentes do c. STJ.

3. No caso presente, o seguro garantia oferecido ao juízo traz assegura a atualização monetária do valor da garantia pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na Dívida Ativa do Estado do Pará, além do que, foi acrescido no valor da apólice 20% sobre o total atualizado da execução, inexistindo qualquer risco para a Fazenda Pública;

4.Inexistencia de risco para a fazenda pública. Decisão mantida. Recurso improvido.

(Agravo de Instrumento nº 0055735-32.2015.8.14.0000, Julgado em 22/06/2017

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo o efeito ativo anteriormente concedido à parte Agravante.

Dou por prejudicado o Agravo Interno manejado pelo Estado do Pará.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022